Tribunal: TJES
Processo: 5002619-48.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002619-48.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SUCESSO PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S/A

APELADO: LUCIANA FERNANDES OLIVEIRA AGUM

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA, POR CERCEAMENTO DE DEFESA, REJEITADA. IMPUGNAÇÃO À PROVA. INOVAÇÃO RECURSAL. MÉRITO: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA CONCORRENTE NÃO IDENTIFICADA. DANOS MATERIAIS E MORAIS ADEQUADAMENTE FIXADOS, ASSIM COMO O VALOR DOS LUCROS CESSANTES. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE DESPROVIDO..

1. Não identificado o cerceamento de defesa alegado pela apelante, rejeita-se a preliminar a tal título eriçada.

2. Não se conhece do recurso quanto à impugnação ao vídeo do acidente apresentado pela autora em réplica, por inovação recursal.

3. No caso dos autos, a mídia com o vídeo do acidente juntado apenas deixou mais claro o que já havia sido evidenciado pela narrativa dos Policiais que atenderam à ocorrência, comprovando que quem deu causa ao acidente foi o motorista da empresa apelante e inviabilizando a alegação de culpa concorrente da recorrida.

6. Comprovados os danos materiais e a incapacidade laborativa da autora, bem como a ocorrência de danos morais, correta a sentença que condenou a apelante no pagamento de tais rubricas, denotando adequado o montante de R$15.000,00 (vinte mil reais) a título de dano moral, quantia se amolda aos comandos principiológicos da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo ao caráter educativo, sancionatório e da justa compensação, conforme orientação da jurisprudência do egrégio STJ, sem que se traduza, todavia, em enriquecimento indevido da autora.

7. Apelação cível parcialmente conhecida e, nesta parte, desprovida.

Vitória, 18 de junho de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 5002619-48.2021.8.08.0011

Apelante:

Sucesso Participações e Empreendimentos S/A

Apelada:

Luciana Fernandes Oliveira Agum

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES que, nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito ajuizada pela recorrida, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial,
“[...]para CONDENAR a Requerida
SUCESSO PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A
a pagar à autora danos materiais, no valor de R$ 1.310,30 (um mil, trezentos e dez reais e trinta centavos), bem como lucros cessantes, R$ 57.240,00

(cinquenta e sete mil, duzentos e quarenta reais), sobre tais valores deverão ser corrigidos monetariamente a partir do sinistro e juros de mora nos mesmos termos, em consonância com as Súmulas 43 e 51 do C. Superior Tribunal de Justiça e danos morais no valor de R$15.000,00 (quinze mil reais), a título de reparação dos danos morais[...]”.
(ID. 7932900, integrada pelo ato ID. 7932907)

Em suas razões recursais, a apelante suscita preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa e, no mérito, impugna o vídeo do acidente apresentado pela autora em réplica, além de sustentar a ausência de responsabilidade de seu preposto ou, se não, culpa concorrente da apelada. Aduz que não há prova dos danos materiais nem dos lucros cessantes alegados, bem como que não há que se falar em dano moral, cuja obrigação indenizatória, se não for suprimida, deve ser reduzida a valores proporcionais ao caso concreto. (ID. 7932909)

Contrarrazões pela incolumidade do julgado, majorando-se os honorários advocatícios sucumbenciais. (ID. 7932914)

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 19 de abril de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar de cerceamento de defesa:

A apelante suscita preliminar de cerceamento de defesa alegando que, além de não ter sido intimado para informar as provas que pretendia produzir, o Magistrado singular proferiu a sentença considerando uma prova produzida pela autora quando da apresentação de sua réplica, momento processual que já não admitia tal providência.

Entretanto, como se sabe,
“[...]não configura violação aos arts. 9º, 10 e 492 do CPC/2015 quando o julgador, entendendo substancialmente instruído o feito, motiva a sua decisão na existência de elementos suficientes para formação da sua convicção, conforme o princípio do livre convencimento motivado ou da persuasão racional, tal como feito na hipótese[...]” (AgInt no AREsp n. 1.751.891/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/6/2021, DJe de 21/6/2021.)

Além disso,
“[...]Nos termos da jurisprudência do STJ, "excepcionalmente, pode ser admitida a juntada de documentos relevantes para a formação do livre convencimento motivado, desde que não haja má-fé na juntada extemporânea e o direito ao contraditório seja observado pelo Julgador" (REsp n. 1.719.131/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/2/2020, DJe de 14/2/2020).[...]” (AgInt no REsp n. 1.928.280/PR, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023.)

Essa é precisamente a hipótese dos autos, em que a autora, ao apresentar réplica à contestação, promoveu a juntada do vídeo do acidente captada por câmera da via, o qual foi submetido ao contraditório, mas a recorrente se limitou a refutar a impertinência temporal da providência, denotando inexistir a mácula processual de cerceamento de defesa ventilada.

Isto posto,
rejeito
a preliminar eriçada.

É como voto.

Mérito:

De logo devo consignar que não conheço do recurso quanto à impugnação ao vídeo do acidente apresentado pela autora em réplica, ao pálio de que
“[...]não há prova de que tal vídeo é exatamente do acidente em testilha, isto porque, conforme está indicado no Boletim de Ocorrência, o fato de seu às 13:20h do dia 31/03/2021, assim apontado no documento de id 7734062[...]”
.

Ocorre que a matéria denota flagrante inovação recursal, na medida em que quando foi intimada para falar sobre a referida prova, a apelante se limitou a refutar o momento de sua apresentação, remanescendo silente quanto ao seu conteúdo.

Quanto à matéria de fundo propriamente dita, como bem ressaltado pelo Julgador de origem, constou do Boletim de Ocorrência de Acidente de trânsito acostado aos autos que
“[...]o veículo caminhonete VW Express de placa QQH-2978, conduzido pelo Senhor Nilton, em virtude do transito parado. Efetuou manobra de retorno à esquerda, mesmo a sinalização proibindo a manobra. Neste entremeio, veio a colidir com a motocicleta Honda Biz de placa MPS-4731, que seguia sentido Centro x BNH. Tal motoneta era foi conduzida pela Senhora Luciana. Esta, tendo contraído lesões, foi conduzida a Santa Casa pelo serviço do CBOM. A motoneta permaneceu no local de forma a não prejudicar o fluxo dos veículos
".
No ponto, destaco que tal documentação, por si só deixa evidente que a Autora não concorreu ou foi quem deu causa ao acidente, isso porque os policiais que se dirigiram ao local do acidente, são categóricos ao descrever no BO que o motorista que dirigia o veículo da empresa Requerida realizou manobra proibida, sendo evidente que está foi a causa do acidente. A mídia anexada em Réplica, traz ainda maior robustez ao alegado pela Autora e refletem de forma categórica com as afirmações constantes na declaração prestada pela autoridade policial. Ainda, na imagem é possível notar que o veículo em vez de ter prosseguido em sua mão de direção até a área de contorno mais próximo, realizou conversão em local proibido adentrando na mão de direção da Autora, sendo está a causa da colisão.[...]”

Ou seja, a mídia com o vídeo do acidente juntado pela autora com sua réplica apenas deixou mais claro o que já havia sido evidenciado pela narrativa dos Policiais que atenderam à ocorrência, comprovando que quem deu causa ao acidente foi o motorista da empresa apelante, o que inviabiliza a alegação de culpa concorrente da recorrida.

Logo, resta comprovado o nexo de causalidade entre o dano sofrido pela autora e a conduta culposa do preposto da recorrente na prática de ato ilícito, já que realizou manobra proibida em local devidamente sinalizado, momento em que colidiu com a motocicleta vitimando a demandante.

Portanto, uma vez que o acervo probatório aduzido ao caderno processual confirma a prática de ato ilícito por preposto da demandada, ora recorrente, bem como a existência de nexo de causalidade entre tal conduta e os danos experimentados pela recorrida que, conforme evidenciado nos autos, como o laudo médico ID. 7932666, fl. 01, teve que se afastar de suas atividades laborativas por um ano.

Em relação aos danos materiais, em que pese o inconformismo da apelante, assim como o Julgador de origem, da análise dos autos concluo que restaram adequadamente comprovados.

Afinal, dos
“[...]
documentos constantes do ID n° 7734551, é possível observar que a Autora comprova os gastos com a motocicleta, sendo 1 (um) Peito do farol Biz, no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), 1 (uma) Carabagem frontal de R$ 120,00 (cento e vinte reais), 1 (um) Peito Frontal, no valor de R$ 158,00 (cento e cinquenta e oito reais), 1 (um) Botão Seta e 1 (um) Soquete Farol no valor de R$ 40,00 (quarenta reais) e o envelopamento automotivo de partes da carenagem danificadas, no valor de R$ 210,00 (duzentos e dez reais), totalizando R$ 678,00 (seiscentos e setenta e oito reais). Quanto as despesas médicas, a Requerente fez juntar os recibos contantes do ID n° 7734664, com o valor total de R$ 632,30 (seiscentos e trinta e dois reais e trinta centavos). Destaco que a comprovação do aluguel de muletas se deu apenas de um mês, conforme contrato e comprovante de pagamento.[...]”

Da mesma forma tenho por acertada a condenação imposta à apelante de pagamento a título de lucros cessantes com base na média mensal da renda comprovadamente auferida pela autora no período de outubro/2020 a abril/2021 (ID. 7932671), notadamente porque tal medida guarda sintonia com a jurisprudência do e. STJ (REsp n. 603.984/MT).

No que diz respeito aos danos morais, de uma simples análise das fotografias acostadas ao ID. 7932665, em que se pode observar a autora internada após ser submetida a procedimento cirúrgico com fixação de placas e parafusos em sua perna, necessitando de aproximadamente 06 (seis) meses de fisioterapia, bem como do laudo médico ID. 7932666, fl. 02, do qual se depreende que a autora sofreu
“[...]fratura articular cominutiva grave com prognóstico ruim e possibilidade de sequela definitiva[...]”
, fácil a constatação de que ela foi submetida a evento danoso que transborda, e muito, à esfera do mero dissabor, repercutindo no patrimônio moral da demandante.

Assim, considerando as peculiaridades do caso concreto, a lesividade na conduta da recorrente consubstanciada na gravidade e extensão do dano, bem como a capacidade econômica dos envolvidos, entendo por bem em manter a indenização por danos morais fixadas pela sentença impugnada no montante de R$15.000,00 (quinze mil reais), por reputar que a quantia se amolda aos comandos principiológicos da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo, portanto, o caráter educativo, sancionatório e da justa compensação que tal natureza indenizatória deve estar revestida, conforme orientação da jurisprudência do egrégio STJ, sem que se traduza, todavia, em enriquecimento indevido do autor.

Consigno, por derradeiro, que à verba indenizatória devem incidir juros de mora com base na taxa selic, desde o evento danoso (súmula 54, do e. STJ), vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

Pelo exposto, conheço parcialmente conhecido e, nesta parte,
nego-lhe provimento
ao recurso, majorando os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 18/06/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior: Acompanho o voto de e. Relatoria.